Tribunal: TJBA
Processo: 8030089-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030089-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMANDO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA PURGAR A MORA. TEMA 722/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual. O autor depositou R$ 4.966,78, referentes a quatro parcelas em atraso de contrato de consórcio, e pediu efeitos liberatórios e retirada/abstenção de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o depósito apenas das parcelas vencidas purga a mora em contrato com alienação fiduciária e vencimento antecipado. Delimitar se a ação consignatória comporta, no caso concreto, revisão contratual capaz de afastar a insuficiência do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas: (i) gratuidade já deferida em agravo, sem fato novo; (ii) apelação impugnou os fundamentos da sentença.

4. Mérito: consignação exige depósito integral. Em contrato com alienação fiduciária, a purgação da mora demanda quitação da integralidade do débito, conforme Tema 722/STJ. O depósito de R$4.966,78 é insuficiente diante de saldo indicado superior a R$25.000,00. Revisão contratual, no caso, não altera esse resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Tese de julgamento: “1. A consignação em pagamento depende de depósito integral para produzir efeito liberatório. 2. Em contrato com alienação fiduciária e vencimento antecipado, a purgação da mora exige a quitação integral do débito, nos termos do Tema 722/STJ. 3. No caso, o depósito parcial e a pretensão revisional não afastam a mora.”

Legislação relevante citada (itálico): CC, arts. 334 e 335; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 539 e seguintes, 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, REsp 1.194.264/PR; TJ-MT, AC 10273596420218110041; TJ-MG, AC 10657170001520001; TJ-RS, AC 50034019520208210086.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n°8030089-80.2022.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante AMANDO NUNES DOS SANTOS, e como Apelada, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA